Tribunal: TJMT
Processo: 1022948-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022948-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), SONIA CERBARO FERRAREZE - CPF: 707.833.060-91 (AGRAVANTE), THAILA KAUANI MACCARI DURANTI - CPF: 066.389.921-47 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VORLEI ANGELO FERRAREZE - CPF: 434.250.200-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.139.349/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA DE CONSTRIÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro c/c Tutela de Urgência, indeferiu pedido de suspensão de execução. A agravante sustenta a falsidade da assinatura aposta em cédulas de crédito bancário utilizadas para aval prestado por seu cônjuge, com quem é casada sob o regime de comunhão universal de bens, e requer a suspensão da execução e preservação da integralidade de sua meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de falsidade de assinatura justifica a suspensão liminar da execução contra o cônjuge da agravante; (
ii
) estabelecer se há ameaça concreta de constrição patrimonial a justificar a admissibilidade e eficácia dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade dos embargos de terceiro exige ato judicial de constrição ou ameaça concreta e identificável sobre bens do terceiro, não sendo suficiente o receio abstrato de futura penhora.

A execução encontra-se em fase anterior à penhora, inexistindo ordem judicial que atinja diretamente o patrimônio da agravante ou do casal.

A ameaça apontada pela agravante é eventual, futura e genérica, baseada em presunções quanto à possível extensão dos efeitos da execução, o que não satisfaz o requisito do art. 674 do CPC.

A alegação de falsidade da assinatura demanda dilação probatória, com realização de prova pericial grafotécnica, o que afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência em sede recursal.

A natureza complexa da controvérsia torna incompatível o deferimento de tutela de urgência baseada em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A admissibilidade dos embargos de terceiro exige ato concreto de constrição ou ameaça objetiva, não sendo suficiente o receio abstrato de futura penhora.

A alegação de falsidade de assinatura em cédula de crédito bancário requer dilação probatória, sendo incabível a concessão de tutela de urgência com base apenas em alegações unilaterais da parte.

A inexistência de constrição efetiva ou iminente impede a concessão de tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 674, 678 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento no 3191220-96.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 09.05.2024, 14a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022948-62.2025.8.11.0000

SONIA CERBARO FERRAREZE
X
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SONIA CERBARO FERRAREZE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro c/
c
Tutela de Urgência n. 1002233-40.2025.8.11.0051, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória de urgência, no qual a agravante buscava a suspensão da execução movida pela agravada.

Para tanto, a agravante
sustenta, em síntese, que a assinatura constante nas cédulas de crédito bancário que embasam a execução é falsificada, não representando sua anuência ao aval prestado por seu cônjuge, Sr.
Vorlei

Angelo

Ferrareze
, com quem é casada sob o regime da comunhão universal de bens. Argumenta que, por se tratar de nulidade absoluta, decorrente da inexistência de manifestação de vontade, a execução não poderia prosseguir com respaldo em título viciado.

Postula a suspensão integral da execução e a preservação da integralidade de sua meação, até decisão final nos embargos de terceiro.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa do proprietário ou possuidor de determinado bem contra ato judicial de constrição adotado em processo do qual não tenha participado e por obrigação devida por outrem.

Nesse sentido, o artigo 674 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

No caso em apreço, a agravante ajuizou embargos de terceiro sustentando a falsidade da assinatura constante em cédulas de crédito bancário, supostamente apostas em seu nome para fins de outorga de aval prestado por seu cônjuge, o Sr.
Vorlei

Angelo

Ferrareze
.

Alega que a assinatura é materialmente falsa, configurando nulidade absoluta da garantia e, por consequência, impossibilidade jurídica de atingir seu patrimônio, especialmente sua meação, no curso da execução.

Entretanto, conforme
bem observado na decisão recorrida
,
não há nos autos qualquer decisão judicial que determine, autorize ou sequer indique a iminência de constrição patrimonial sobre os bens da agravant
e
. A fase em que se encontra a execução – ainda anterior à penhora – impede reconhecer a presença de qualquer ato judicial que configure “ameaça” nos termos exigidos pelo art. 674 do CPC.

Com efeito, a
ameaça de constrição, para efeitos processuais, não pode ser genérica, eventual ou fundada em presunções da parte, tampouco baseada em receios futuros e abstratos quanto aos desdobramentos naturais de um processo executivo.
Vale dizer,
que
a admissibilidade dos embargos de terceiro exige que a constrição – ou a ameaça – tenha assento em manifestação jurisdicional objetiva, expressa e identificável, revelando risco atual ao bem do terceiro.

Na hipótese presente, a insurgência da agravante repousa sobre a possibilidade de que, no futuro, venha a ser proferida ordem de penhora sobre bens comuns. Tal possibilidade, no entanto, não se confunde com uma ameaça concreta de constrição, como exige o art. 674 do CPC.

Além disso, a constrição patrimonial a que a agravante afirma temer refere-se à dívida executada contra seu cônjuge, cuja responsabilidade pode, eventualmente, atingir patrimônio comum, nos termos do regime de bens adotado.

O que se observa, portanto, é a tentativa de utilizar os embargos de terceiro como medida preventiva genérica, dissociada da finalidade do instituto, que é o desfazimento de atos judiciais concretamente violadores do direito de terceiro
, o que não se verifica no presente caso, pois
não há nos autos qualquer decisão que determine penhora sobre bens da agravante ou do casal, tampouco qualquer ordem de constrição sobre patrimônio comum.

A ameaça, portanto, não deriva de ato jurisdicional concreto, mas sim da abstração da agravante quanto à possível extensão futura dos atos executórios.

Ademais, ainda que se
aceite
a instauração dos embargos sob tal fundamento, no presente caso,
a questão de fundo
depende de prova

técnica para demonstração da alegada falsidade da assinatura.

Nesse cenário, a
falsidade documental é matéria complexa que não pode ser solucionada com base em impressões visuais unilaterais da parte, sendo necessário
em tais casos
a produção de prova pericial grafotécnica e
a devida observância
ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - EMBARGOS DE TERCEIROS - SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE OS BENS LITIGIOSOS - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido apreciado pelo juízo singular, sob pena de configurar supressão de instância. Os embargos de terceiro consistem em remédio processual utilizado por aquele que, não integrando a relação processual, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Nos termos do art. 678 do CPC, opostos os embargos de terceiro, poderá o magistrado, atendidos os requisitos legais, determinar, liminarmente, a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos dos embargos. Considerando que a questão demanda maior dilação probatória e que não foram demonstrados os requisitos necessários, constantes no art. 678, do CPC, não há que se falar em concessão de liminar para suspensão de eventuais medidas constritivas.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3191220-96.2023.8.13 .0000 1.0000.23.319121-2/001, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 09/05/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024)

Essa exigência torna incompatível a cognição sumária da tutela de urgência com a complexidade probatória envolvida, o que, por si só, inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo ativo requerido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025